Tribunal: TJMT
Processo: 1003840-86.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003840-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), ANDERSON SIMAO DUARTE - CPF: 432.938.671-20 (AGRAVANTE), ANDERSON SIMAO DUARTE JUNIOR - CPF: 013.439.301-54 (AGRAVADO), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), INGRYDYS HANANDA MINGOTI - CPF: 032.182.961-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS PARA FILHO MAIOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA MAJORAR O PENSIONAMENTO PARA 30% DOS RENDIMENTOS DO ALIMENTANTE – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO PELO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – ANÁLISE PREJUDICADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constatando-se a perda superveniente de parte do objeto do recurso, torna-se prejudicado o exame das razões recursais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANDERSON SIMÃO DUARTE, em face da decisão monocrática proferida por este Relator no Id. 95732450, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento nº 1003840-86.2021.8.11.0000., diante da perda do objeto.

Em suas razões, de Id. 98605451, o agravante confirma que
“o Juízo de piso recebeu a decisão liminar em agravo de instrumento, se retratou e revogou a antecipação outrora concedida ao prestar informações ao Juízo ad quem, mediante ofício de Id. 86351492”,
mas sustenta que a decisão deve ser reformada porque remanesce seu interesse em face de outra decisão proferida pelo Juízo
a quo,
depois que fora negado seguimento ao vertente recurso
.

Alega que nos
“autos de origem, o Magistrado a quo proferiu o pleito de ID: 57329788 qual seja, pedido de reconsideração do agravado, procedendo-se à notificação do empregador da parte agravante, para que efetue o desconto dos alimentos vincendos diretamente em sua folha de pagamento no valor de 1 (um) salário mínimo.”

Reitera que há equívoco na conclusão exarada pelo
“douto magistrado a quo em sua r. decisão interlocutória, uma vez que sequer analisou de fato todos os documentos , a demonstração e comprovação da real e verdadeira situação do agravante, bem como o pedido de reconvenção apresentado na contestação para exoneração ou subsidiariamente a redução da obrigação alimentar.”

Por fim, requer a reforma da decisão, a fim de que o recurso de Agravo de Instrumento seja admitido e provido para cessar em definitivo os descontos realizados em sua folha de pagamento, a título de alimentos ou reduzida a quantia para o equivalente a 20% do salário mínimo.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 102100984, por meio das quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão por mim proferida que não conheceu em parte do recurso de Agravo de Instrumento nº 1003840-86.2021.8.11.0000, diante da perda do objeto.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada. Denota-se que a parte recorrente, por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, busca, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

No caso em debate, a parte agravante interpôs o agravo de instrumento, visando modificar decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Alimentos c.c Pedido de Tutela Antecipada nº 1009379-95.2019.8.11.0002, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravado para majorar os alimentos que era no valor equivalente a 01 salário mínimo para 30% dos rendimentos do genitor/agravante, a ser descontados diretamente em folha de pagamento (Id. 28152531).

No transcurso do processamento do agravo de instrumento, o Juízo
a quo
prestou as informações de Id. 86351492, com a seguinte informação:
“este juízo, nesta ocasião, considerando que a parte requerida já apresentou a contestação, apreciou a tutela de urgência arvorada na exordial, indeferindo-a (ID: 54398704).”
.

Tal fato, inclusive, é confirmado pelo agravante em suas razões recursais, ao constatar que “
o Juízo de piso recebeu a decisão liminar em agravo de instrumento, se retratou e revogou a antecipação outrora concedida ao prestar informações ao Juízo ad quem, mediante ofício de Id. 86351492”.

Portanto, diante da decisão superveniente e substitutiva daquela em que o agravante visava a modificação, fica evidenciada a perda do objeto do recurso no ponto.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Este é o entendimento do e. STJ,
in verbis
:

"ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO ARGÜIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO
. VIOLAÇÃO DO ART. 475, I, DO CPC: NECESSIDADE DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. (...)
Prolatada sentença de mérito, resta prejudicado o agravo interposto da decisão que concede a antecipação de tutela.
Recurso desprovido.” (REsp 627.868/MG, Relator o Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ 07-11-05, p. 343)

(grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL.
TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 557 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR RESPALDADA EM JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL A QUE
PERTENCE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 1. A aplicação do artigo 557, do CPC, supõe que o julgador, ao isoladamente negar seguimento ao recurso ou dar-lhe provimento, confira à parte prestação jurisdicional equivalente a que seria concedida acaso o processo fosse julgado pelo órgão colegiado. (...) 4. ‘In casu’, o acórdão hostilizado denota a perfeita aplicação do art. 557 do CPC, posto que
a prolação de sentença de mérito na ação originária revela a superveniente perda de objeto do recurso utilizado contra o deferimento ou indeferimento da tutela antecipada ‘initio litis’.
Precedentes: RESP 702.105/SC, DJ de 1º-9-2005; AgRg no RESP 526.309/PR, DJ 04-4-2005 e RESP 673.291/CE, DJ 21-3-2005. 5. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 857173/RS - Agravo Regimental no Recurso Especial 2006/0119416-6, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 11-3-2008) (grifo nosso)

Por fim, oportuno advertir às partes que, caso interpostos novos recursos infundados, serão aplicadas as sanções cabíveis, inclusive aquela prevista no artigo 1.021, § 4º, do vigente CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022